Tribunal: TJDFT
Processo: 0723473-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. DÚVIDA. RESERVA DE VAGA ASSEGURADA. PROVIMENTO LIMINAR SUFICIENTE PARA GARANTIR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
1. Considerando que não foi demonstrado o perigo da demora, uma vez que já foi assegurada ao autor, ora agravante, a reserva de vaga para o cargo no qual pretende ser nomeado e empossado, deve ser prestigiada a decisão de primeiro grau.
2. Por essa razão, também não merece prosperar o pedido subsidiário deduzido pelo autor/agravante (impedir a nomeação dos demais candidatos deficientes), porquanto se trata de corolário da determinação judicial de reserva, “in casu”, da única vaga existente.
3. Diante do panorama fático apresentado, não se constata a premência que justifique a imediata inclusão do ora agravante na lista de aprovados no certame, o qual pode aguardar o deslinde do feito, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.